Tribunal: TJSP
Processo: 2111893-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111893-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que são agravantes
PEDRO LUIZ CAYETANO e DUCINÉIA RAVALIA CAYETANO, é agravado IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111893-64.2020.8.26.0000 - Voto no 76315
2
Ag. 2111893-64.2020.8.26.0000 Francisco Morato 1a V VOTO 76315
Agtes: Pedro Luiz Cayetano e outro.
Agda: Ipesp - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
NÃO
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E INDEFERIU PEDIDO DE
SUCESSÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DA
AVENÇA. SUCESSÃO DE PARTES. IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA.
BEM QUE FOI OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA ANTES DA PROPOSITURA. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 140/142
que, em demanda de rescisão contratual, com pedido cumulado de
reintegração de posse, afastou pedido de reconhecimento de prescrição
da pretensão do autor e indeferiu o requerimento de sucessão no polo
passivo.
Alegam os agravantes que a decisão não pode subsistir,
pois está prescrita a pretensão. Aduzem que se aplica na espécie o prazo
quinquenal. Invocam o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Entendem que
a prescrição da pretensão de cobrança do valor residual obsta a rescisão
da avença e a reintegração da posse. De resto, afirmam ser caso de
autorizar a sucessão no polo passivo da demanda. Pedem a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não está configurada a prescrição na espécie. Cumpre
salientar que o agravado não pretende o recebimento das prestações
inadimplidas, mas sim a rescisão do compromisso de compra e venda do
imóvel e a retomada do bem. Sob esse enfoque, há se de lembrar que
parte da jurisprudência entende que se trata de prazo prescricional
decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, o qual deve ser contado
da data de vencimento da última parcela. Confira-se, nesse sentido,
alguns precedentes desta Corte: Ap. 1020390-19.2017.8.26.0053, Rel.
Des.
Silvério
da
Silva,
j.
em
25.9.2019
e
Ap.
0001982-45.2015.8.26.0383, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. em
14.2.2020, ambos da 8a Câmara de Direito Privado.
Relembre-se que o vencimento antecipado da dívida não
altera o termo inicial da prescrição. Assim, se a demanda foi ajuizada em
24.09.2018 (cf. fls. 01 dos autos principais), não há que se falar em
prescrição, já que o vencimento original ocorreria em setembro de 2010.
Trata-se de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111893-64.2020.8.26.0000 - Voto no 76315
3
1990 a ser quitado em 240 prestações mensais (cf. fls. 8/17 dos autos
principais). Nesse sentido, vale trazer à baila o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, sobre o tema, verbis:
“1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo
quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em
contrato bancário. Precedentes. (...)” (AgRg. no Rec. Esp. 261.422/RS,
4a T., Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe 30.10.2013). E ainda: “1. O
vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição
para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento
imobiliário. Precedente. 2. Infere-se que, tendo sido o contrato
celebrado em fevereiro de 1995 com vencimento em 20 (vinte) anos,
portanto, com termo final em 2015, é certo que o lapso temporal ainda
não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento da execução (novembro
de 2008). Nesse contexto, não cabe a argumentação mencionada neste
agravo interno, pois a contagem do prazo de prescrição se iniciaria
apenas em 2015, momento da finalização da avença entabulada entre os
litigantes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt. no Ag. em Rec.
Esp. 667.604/RJ, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
22.10.2019).
Já outra parcela da jurisprudência entende que a
pretensão de desfazimento do negócio possui natureza potestativa, razão
pela qual não incide qualquer prazo decadencial ou prescricional. Nesse
sentido, já se decidiu nesta Corte em caso análogo: “Rescisão contratual
c.c. restituição de valor pago. Prescrição e decadência. Inexistência. É
imprescritível a ação que visa a resolução contratual por
inadimplemento absoluto diante de sua natureza potestativa (...).” (Ap.
0002326-28.2014.8.26.0620, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Alcides Leopoldo Silva Jr., j. em 16.2.2018). E também: Ap.
1001369-72.2015.8.26.0006, 7a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Luiz Antonio Costa, j. em 25.1.2016 e Ap. 1002520-73.2018.8.26.0554,
2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. em
2.4.2020.
Em resumo, por qualquer ângulo que se analise a
questão, não há que se cogitar de prescrição no caso em análise.
No mais, melhor sorte não assiste aos recorrentes em
relação ao pedido de sucessão no polo passivo.
Registre-se que legitimidade de parte é questão relativa
às condições da ação. Recorra-se, a propósito, ao ensinamento de
eminente processualista e ex-integrante desta Câmara, o Professor
Roberto Bedaque: “As condições da ação constituem requisitos
necessários à prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve ser
feita à luz da situação jurídica de direito material posta pelo autor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111893-64.2020.8.26.0000 - Voto no 76315
4
petição inicial. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial,
para extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a
legitimidade. Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou seja,
mediante cognição superficial que o juiz faz da relação material.” (in
Ap. 602.138-9, de Presidente Prudente). Portanto, examinada a inicial
em estado de asserção, constata-se a legitimidade passiva dos réus, pois
que a pretensão do autor consiste na rescisão do contrato entabulado
entre ele e aqueles.
Assentadas tais premissas, de rigor o indeferimento do
pedido de sucessão processual formulado pelos agravantes. Com efeito,
eles sustentam seu pedido com base em compromisso de compra e venda
do mesmo imóvel objeto da presente demanda firmado entre eles e os
réus (fls. 121/123). Entretanto, conforme se depreende do disposto no
art. 109, do C.P.C., a sucessão por ato voluntário restringe-se aos casos
de alienação do objeto litigioso, o que aqui não se cogita , já que a
alienação noticiada se deu em 1o de agosto de 1994 (fls. 121/123 dos
autos principais), antes da propositura da presente demanda. Assim, não
há que se falar em sucessão de partes na espécie.
Nem se alegue que houve cessão de direitos referente ao
contrato entabulado entre o autor e os réus (fls. 116/120 dos autos
principais) e que isso justifica a sucessão processual. Ainda que se
admita por mera epítrope a alegada cessão, ela não torna possível a
substituição dos réus pelos recorrentes, já que, segundo asseveram os
próprios agravantes nas razões de seu recurso, também ocorrera antes da
propositura e, pelo que consta, sem a anuência do agravado, visto que o
documento a fls. 121/123 dos autos principais não contém nenhuma
manifestação da autarquia.
Por outro lado, em vista dos fatos acima expostos, é
possível a intervenção dos recorrentes na presente demanda a título de
assistentes. Com efeito, os recorrentes são terceiros juridicamente
interessados, de modo que podem intervir no processo como assistentes
simples, em conformidade com os arts. 119 e 121, do C. P. C.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator